Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712956-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA ZILDA MAIA SARAIVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória, em que o d. Juízo a quo, dentre outras questões, apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo agravante, rejeitando-a (ID 60095861). Ao ID 16300365, determinei a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, consoante certidão ao ID 16632600, em 05/06/2020 decorreu o prazo para o recorrente. Nessa perspectiva, considerando que o agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para recolher, em dobro, o preparo do agravo de instrumento, o recurso padece de regularidade formal, o que acarreta a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora